Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716897-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MENDES CRUZ, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JADER BERNARDO FIAMENI e CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI em face da decisão de ID. 193532343 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0704952-16.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na forma reiterada “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. Os agravantes peticionam no ID. 58845081 requerendo a desistência do recurso. Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, nos termos do pedido retro. Os agravantes renunciaram ao direito de recorrer, nos termos do art. 999 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora